Tribunal: TJPA
Processo: 0834316-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834316-43.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ZZAB Comércio de Calçados Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do processo nº 0834316-43.2022.8.14.0301.

2.

A embargante alega omissões no acórdão embargado, sustentando que não foram devidamente analisadas as regras constitucionais de anterioridade nonagesimal e de exercício para a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), conforme o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e a jurisprudência do STF nos Temas 1093 e 1266, além da ADI 5469.

3.

Requer a modificação do julgado para afastar a exigência do tributo no exercício de 2022, sob o argumento de que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2023. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento da matéria e o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a aplicabilidade das regras constitucionais de anterioridade nonagesimal e de exercício para a exigência do DIFAL do ICMS no ano de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, fundamentando-se no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e no RE 1.287.019 (Tema 1093), os quais estabeleceram que a cobrança do DIFAL do ICMS exige lei complementar, mas está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade de exercício.

6.

O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabelece que a produção de efeitos da norma está condicionada apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois não houve instituição de novo tributo, mas apenas uma redistribuição da arrecadação.

7.

A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois inexiste determinação judicial ou previsão legal que imponha a suspensão dos processos sobre a matéria.

8.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do DIFAL do ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 3º da referida lei.

2.

A modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 autoriza a exigência do DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, não sendo aplicável a anterioridade de exercício.

3.

A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impede a exigibilidade do tributo nem justifica o sobrestamento do processo.

4.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria de mérito, salvo se presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.772.848/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.02.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ZZAB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do processo n° 0834316-43.2022.8.14.0301.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, as quais requer que sejam sanadas, sob o argumento de que o julgado deixou de analisar questões essenciais à correta solução da controvérsia.

A embargante sustenta que o acórdão não abordou adequadamente a necessidade de observância das regras constitucionais de anterioridade nonagesimal e de exercício para a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), conforme preceituado pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 e pela decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 e na ADI 5469.

Defende que a cobrança do referido tributo só poderia ter início em 1º de janeiro de 2023, razão pela qual pleiteia a modificação do acórdão embargado para afastar a exigência do tributo no exercício de 2022.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado fundamentou-se em precedente que aplicou o entendimento fixado pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, segundo o qual a LC 190/2022 estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. No entanto, argumenta que tais decisões ainda não transitaram em julgado, de modo que não poderiam ser utilizadas como fundamento determinante para a solução do caso.

Dessa forma, requer a integração do acórdão para que seja analisada a impossibilidade de aplicação imediata da Lei Complementar nº 190/2022 no exercício de 2022, por força das regras constitucionais de anterioridade, e a consequente exclusão do DIFAL até 1º de janeiro de 2023. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, invocando as Súmulas 98 do STJ e 356 do STF. Por fim, solicita o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-23349824 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Inobstante os fundamentos do arrazoado, verifico que não houve qualquer omissão no acórdão embargado, pois todas as matérias necessárias à solução da controvérsia foram apreciadas e com base no julgamento proferido nas ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e no RE n.º 1.287.019. Vejamos:

Neste sentido, a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença, neste particular, encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Importa salientar que restou consignado na orientação da Suprema Corte que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são validas, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Daí porque, não poderia o
Juízo a quo
consignar que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, pois tal entendimento diverge em parte do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

As matérias objeto das ações direta de inconstitucionalidade foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Assim, verificando que o mandado de segurança foi impetrado somente em 29.03.2022, ou seja: depois do julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, sobre o início de exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto.

Neste diapasão, a exação deve ser vetada apenas no período de 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face o definido no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070, que afastou a incidência do princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Por isso, consignado no acórdão embargado a reforma da sentença apenas para obstar a exação de ICMS-DIFAL no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal estabelecida em seu art. 3.º.

Além do que, o fato da existência da pendência de julgamento do Tema n.º 1.266/STF, em nada altera este entendimento, inclusive para a finalidade de sobrestamento do processo, face a ausência de determinação judicial ou previsão legal neste sentido, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o julgador deve apreciar as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes e que não cabe a reapreciação de matéria já apreciada, quando não estiverem presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, como na espécie dos autos, onde se pretende reapreciação de matéria já decidida,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, desta relatoria, em Recurso Especial admitido como representativo de controvérsia (Tema 1.017).

2.
Para configurar a omissão, vício processual a legitimar o recurso vinculado dos Embargos de Declaração, há que se comprovar a imprescindibilidade da manifestação expressa do órgão prolator do provimento jurisdicional, para fins de esclarecer argumentos relevantes suscitados pelas partes ou reconhecidos de ofício pelo órgão judicante. A relevância deve ser tal que possa levar à integração da decisão outrora proferida, o que não é o caso dos autos. Fora desse contexto, revela-se tão somente a irresignação desarrazoada da parte embargante com o resultado do julgado, o que por lógica não pode ser o escopo dos Embargos de Declaração.

3.
Afigura-se manifesto, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou reapreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

4.
Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado ao reexame da matéria de mérito.

5. Embargos de Declaração rejeitados.”

(EDcl no REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, para manter o acórdão embargado, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025